Tribunal: TJSP
Processo: 0005613-25.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva. Reeducando, reincidente condenado pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e dois roubos majorados. Pena superior a 15 anos de reclusão. Término previsto para 2032. Histórico prisional conturbado com diversas faltas disciplinares. Desde seu ingresso no sistema penitenciário, tem

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva. Reeducando, reincidente condenado pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e dois roubos majorados. Pena superior a 15 anos de reclusão. Término previsto para 2032. Histórico prisional conturbado com diversas faltas disciplinares. Desde seu ingresso no sistema penitenciário, tem praticado, ao menos, uma falta disciplinar por ano. Outrossim, anteriormente, ao ser colocado em liberdade, voltou a delinquir. Peculiaridades do caso concreto que denotam a insuficiência do regime intermediário. Agravo improvido.